Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. PREVI. SALÁRIOS DE PARTICIPAÇÃO. DIFERENÇAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. COISA JULGADA. CONTRIBUIÇÕES RETROATIVAS. ESCLARECIMENTOS.
1. Conforme o título exequendo, a apuração dos salários de participação para fins de execução deve observar os valores homologados na Justiça Trabalhista, sendo incabível a presunção de correção dos valores indicados unilateralmente pela parte adversa.
2. A modificação do período de preservação salarial fixado no título exequendo afronta a coisa julgada, devendo o laudo pericial ser adequado à determinação judicial.
3. A apuração de contribuições retroativas fora do período abrangido pela decisão exequenda demanda esclarecimentos específicos quanto à base normativa e ao alcance do título judicial.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.